Tribunal: TJDFT
Processo: 0700509-22.2022.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. REGIME. INICIAL FECHADO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. IMPOSIÇÃO LEGAL. ART. 33, § 2o, “A”, DO CP.
I - A fixação do regime inicial fechado para o réu condenado a pena superior a 8 (oito) anos de reclusão decorre de imposição legal, considerando o disposto no art. 33, § 2o, “a”, do CP.
II - Recurso conhecido e desprovido.